Tribunal: TJMT
Processo: 1018019-51.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018019-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JULIANE ALVES GUERRA BRANDAO - CPF: 018.588.361-31 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. SESSAO DE 11 A 14/09/2023 (PLENARIO VIRTUAL) DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR): DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (1 VOGAL): PECO VISTA DOS AUTOS PARA A SESSAO DE 18 A 21/09/2023 (PLENARIO VIRTUAL). DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (2 VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. - SESSAO DE 18 A 21/09/2023 (PLENARIO VIRTUAL) DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR): DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (1 VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (2 VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. TERMO DE CESSÃO. CONTRATO ORIGINÁRIO. ASSINATURA IDÊNTICA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a origem do débito e o termo de cessão do crédito, a inscrição dos dados da parte devedora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito.

2. A identidade entre a assinatura do contrato e a assinatura que consta no documento pessoal da parte reclamante, ora recorrente, afasta a necessidade de perícia (Súmula 32/TR).

3. S
endo a hipótese de cessão de crédito, não se extrai, pela documentação acostada, o preenchimento dos elementos insculpidos no art. 80 do Código de Processo Civil, razão por que deve ser afastada a condenação nas penas de litigância de má-fé.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença e extinção do feito, ante a complexidade de causa e necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de existência de relação jurídica entre as partes.

A cessão de crédito é modalidade de transmissão das obrigações e, para que seja válida, é necessária a demonstração da origem do débito, bem como do termo que comprove a cessão realizada.

Tal qual reconhecido pelo juízo
a quo,
no presente caso, a empresa recorrida seguiu o ônus da impugnação específica e se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, porquanto juntou aos autos o contrato celebrado com o consumidor (contrato primevo) e termo de cessão.

A par disso, o móvel recursal invoca a existência de fraude no contrato assinado e a necessidade de realização de perícia para atestar a veracidade da assinatura.

No entanto, a assinatura aposta no contrato guarda identidade com os documentos pessoais constantes nos autos. Ainda, o teor do seguro contratado (seguro de vida) não coaduna com a possibilidade de
fraude
, tendo em vista o benefício individual do serviço, da mesma forma que a existência de outros dados compatíveis na contratação, como endereço da parte recorrente, de modo que todas essas circunstâncias corroboram com a sua autenticidade.

Assim, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, o acervo probatório possui robustez na contramão da tese ventilada na inicial, tendo os dois elementos necessários: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida) e, com o conjunto, a empresa ré evidenciou a legitimidade do vínculo.

Aplica-se, nessas hipóteses, a Súmula 32 desta Turma Recursal: “
É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato
”.

A assertiva também está impressa em julgamentos de mesmo jaez:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A EMPRESA LOSANGO. CESSÃO DE CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. ASSINATURAS IDÊNTICAS
. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato firmado entre a consumidora e a empresa Pernambucanas, bem como o termo de cessão de crédito.

3. Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato colacionado a contestação é idêntica àquela aposta no documento pessoal da consumidora.

4. Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.

5. No caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre a consumidora e a empresa cessionária, portanto, não há se falar em litigância de má-fé quando a Recorrente menciona acerca da inexistência de relação jurídica com a empresa Recorrida.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1003164-64.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DO SERVIDOR. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE DA CAUSA COM NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REJEITADA. DIREITO ESTRITAMENTE MATERIAL. CONTRATO ASSINADO. DOCUMENTAÇÃO PESSOAL DA CONTRATAÇÃO IDENTICO AO DA INICIAL. COMPROVANTE DE TED À CONTA DO RECLAMANTE.
ASSINATURA SEMELHANTE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DESNECESSÁRIA
. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência dos pedidos da inicial.

2. Pretensão recursal da Reclamante, preliminar de complexidade da causa pugnando por perícia grafotécnica, e no mérito reforma da sentença sob argumento que jamais assinou referido contrato, requerendo a reforma pela procedência da demanda, ou subsidiariamente pela exclusão da litigância de má-fé e condenação em custas e honorários.

3. A Recorrida, BANCO PAN S/A, logrou êxito em demonstrar que a parte consumidora contratou e recebeu os valores provenientes dos empréstimos consignados discutidos na ação, ao juntar cópia do contrato assinado, documento pessoal e comprovante de transferência bancária à conta bancária de titularidade da Reclamante.

4. Não há que falar em complexidade da causa conforme súmula 32 da Turma recursal cível do TJMT, que dispõe: SÚMULA 32: “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).

5. Pelas assinaturas lançadas na documentação acostada pela reclamada, a qual guarda grande semelhança com aquela firmada no documento pessoal da Recorrente e na procuração anexa ao processo. Assim, pela robustez das provas colacionados ao processo, a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária e protelatória.

6. Comprovado vínculo jurídico e a origem da obrigação, os descontos são exigíveis por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

7. Evidenciada a tentativa de induzir o juízo, mantida a litigância de má-fé.

8. Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1038222-39.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome da parte recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Logo, nesses capítulos, a sentença não comporta reforma.

Por outro lado, sendo a hipótese de cessão de crédito, não se verificam, pela documentação acostada, os elementos insculpidos no art. 80 do Código de Processo Civil, razão por que deve ser afastada a condenação de litigância de má-fé. Na mesma linha:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NÃO COMPARECIMENTO DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – CONTRATO ASSINADO –– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE - INTENÇÃO INCONTROVERSA DE MANIPULAR O DESLINDE DA AÇÃO, A FIM DE EVITAR A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO RECLAMANTE QUANTO A CESSÃO DO CRÉDITO – EXCLUSÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, acolheu o pedido contraposto e condenou o reclamante por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC. 2. O instituto da contumácia não deve ser aplicado no presente caso, pois a recorrente deixou de comparecer ao ato conciliatório após a recorrida ter apresentado contestação com forte carga probatória. Assim, a recorrente assumiu o risco da desídia em faltar ao ato processualmente importante em sede de Juizado Especial. 3. Ausência de justificativa da ausência na audiência de conciliação e impugnação à contestação. 4. A recorrida comprovou a origem da obrigação, pela juntada do contrato devidamente assinado e acompanhado do documento de identificação, extratos bancários e termo de cessão específico da dívida, o que demonstra a relação jurídica e a origem do crédito. 5. Comprovado o inadimplemento da obrigação, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito. 6.
Ausente prova na notificação prévia do reclamante quanto a referida cessão de crédito. Impossibilidade de concluir que aquele tenha conhecimento de que a reclamada seria credora do débito que detinha com a cessionária. Exclusão da multa de litigância de má-fé
. 4. Sentença reformada apenas para excluir a condenação às penas da litigância de má-fé. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1042747-64.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

RECURSO INOMINADO.
CESSÃO
DE
CRÉDITO
. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ
-
FÉ
AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se restou comprovada a origem da dívida cedida em favor da Cessionária, bem como o termo de cessão ocorrido entre esta e a cedente, a inscrição do nome da devedora efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.
A inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Não caracteriza
litigância
de
má

fé
e nem configura abuso do direito constitucional de petição, o simples fato de a parte argumentar que não firmou contrato com a Reclamada, porquanto em se tratando de
cessão
de
crédito
, o nascedouro da obrigação é junto ao cedente, que transfere a dívida supostamente inadimplida, mediante ato formal, que independe de aquiescência do devedor
.
(N.U 1004632-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida tão só quanto ao capítulo da decretação da litigância de má-fé, por consequência, afastar a condenação dela decorrente, mantendo incólumes os demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios (artigo 55, Lei 9099/95).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023